Tribunal: TJSP
Processo: 0010563-19.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação de execução contra devedor solvente de título extrajudicial - – Incidente interposto por quem sequer é parte no processo - Ilegitimidade ativa - Somente as partes e o Ministério Público têm legitimidade ativa para arguir a suspeição - Artigo 146 do C.P.C. - Precedentes - Incidente não conhecido.